Tribunal: TJES
Processo: 5001045-81.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REVISÃO CRIMINAL nº 5001045-81.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Criminal de Linhares
Requerente: Fellipe Pereira de Jesus
Requerido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, CP). DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES PREPONDERANTES. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por Fellipe Pereira de Jesus, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do acórdão condenatório que lhe impôs a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do Código Penal).

O requerente alega que a dosimetria da pena foi fixada de forma inadequada, com valoração negativa indevida de circunstâncias judiciais e que não foram devidamente aplicadas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a dosimetria da pena foi fixada de maneira correta, especialmente quanto à compensação entre as agravantes e as atenuantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificou-se que a pena-base foi corretamente fixada na sentença, não havendo mácula na primeira fase da dosimetria.
5. No entanto, na segunda fase da dosimetria, observou-se que a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, ambas preponderantes (art. 67 do CP), não foi devidamente compensada com as agravantes, impondo-se a redução da pena.
6. Diante disso, ajusta-se a pena para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, mantida a proporção já estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão criminal parcialmente procedente. Pena reduzida para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Tese de julgamento:
"Na dosimetria da pena, as atenuantes de menoridade e confissão espontânea, por serem preponderantes, devem ser devidamente compensadas com as agravantes, nos termos do art. 67 do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 65, III, "d"; art. 67.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram as Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, julgar parcialmente procedente a revisão criminal para reduzir a pena de Fellipe Pereira de Jesus para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001045-81.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FELLIPE PEREIRA DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REVISÃO CRIMINAL nº 5001045-81.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Criminal de Linhares
Requerente: Fellipe Pereira de Jesus
Requerido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, CP). DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES PREPONDERANTES. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por Fellipe Pereira de Jesus, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do acórdão condenatório que lhe impôs a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do Código Penal).

O requerente alega que a dosimetria da pena foi fixada de forma inadequada, com valoração negativa indevida de circunstâncias judiciais e que não foram devidamente aplicadas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a dosimetria da pena foi fixada de maneira correta, especialmente quanto à compensação entre as agravantes e as atenuantes reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificou-se que a pena-base foi corretamente fixada na sentença, não havendo mácula na primeira fase da dosimetria.
5. No entanto, na segunda fase da dosimetria, observou-se que a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, ambas preponderantes (art. 67 do CP), não foi devidamente compensada com as agravantes, impondo-se a redução da pena.
6. Diante disso, ajusta-se a pena para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, mantida a proporção já estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão criminal parcialmente procedente. Pena reduzida para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Tese de julgamento:
"Na dosimetria da pena, as atenuantes de menoridade e confissão espontânea, por serem preponderantes, devem ser devidamente compensadas com as agravantes, nos termos do art. 67 do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 65, III, "d"; art. 67.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
5001045-81.2025.8.08.0000

REQTE:
FELLIPE PEREIRA DE JESUS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de
revisão criminal
ajuizada por
Fellipe Pereira de Jesus
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual busca a desconstituição do acórdão que, nos autos da Ação Penal nº 0000618-65.2018.8.08.0017, culminou em sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio), com imposição de
pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A sentença condenatória transitou em julgado em
24 de maio de 2021
, conforme certificado no andamento processual constante do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sustenta o revisionando, em síntese, que a
dosimetria da pena
foi fixada com base em
valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais
, especialmente quanto à
culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime
, as quais, segundo alega, não teriam sido devidamente fundamentadas pela instância sentenciante.

Requer, ainda, a
aplicação do redutor da confissão espontânea
com o coeficiente de
1/6 (um sexto)
, bem como a revaloração da
minoridade relativa
como circunstância atenuante.

Após regular distribuição, os autos foram encaminhados à
Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial
, para emissão de parecer, nos termos do artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no evento 12188354,
opinou pelo não conhecimento da revisão criminal
, sustentando a
inadequação dos termos expostos à
excepcional medida desconstitutiva pretendida.

São estes os fatos.

Cediço que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

De posse
dos autos, observo que
sustenta a defesa que não foram respeitadas as proporções fixadas pelos tribunais superiores quanto ao reconhecimento da menoridade relativa e, ainda, a proporção reconhecida pela jurisprudência quanto a confissão
.

A
o observar a dosimetria empreendida na sentença, observei que esta é irretocável na primeira etapa, ou seja, na fixação da pena-base.

Na etapa subsequente, entretanto,
nota-se que o magistrado quanto a menoridade foi omisso e, quanto a confissão, fixou a tabulação de um ano para a previsão normativa do art. 65, III, “d”, do Código Penal,
o que levou
a pena final
para
26 (vinte e seis) anos de reclusão, por considerar que as agravantes
1
,
em um total de quatro, deveriam elevar a pena em um ano cada.

A luz de doutrina destacada
2
, deve ser observada a existência de um confronto entre agravantes e atenuantes, possuindo, as duas
atenuantes
estipuladas no art. 65, I e III “d”, a condição de preponderantes a luz do art. 67, todos do mesmo diploma repressor.

Lado outro, encontram-se, conforme demonstrada na sentença, a presença de quatro agravantes que, no caso em destaque, encontram-se em igual situação de preponderância, impondo, portanto, a redução do
quantum
final para 25 (vinte e
cinco
) anos, mantida a elevação de um ano para cada uma das agravantes.

A
ssim, entendo que a presente revisão criminal deve ser
julgada parcialmente procedente quanto ao seu pedido

para o reajuste da dosimetria, considerando a preponderância das atenuantes da menoridade e da confissão, compensadas com as agravantes do motivo torpe e a crueldade do delito;
revisitando os termos da condenação final, e impo
ndo-se
a a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa na proporção já estabelecida na sentença
.

É
como voto.

1
Torpe é o motivo abjeto, vil, repugnante, sendo certo que se aplica in casu, considerando que a pretensão dos autores de subtrair valores de uma senhora de 74 anos, se insere em tal contexto e no fato desta possuir mais de 60 anos, e, para além, os réus praticaram o crime mediante dissimulação e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, considerando que, por serem vizinho de Olinda, a chamaram e, quando esta atendera, os três, munidos de pedaços de pau, desferiram golpes que levaram a sua morte. Do mesmo modo, presente a crueldade, considerando que foram vários os golpes sofridos pela extinta, que ocasionaram lesões devidamente descritas e gravosas no laudo de exame cadavérico

2

[...]
são sugestões para garantir um equilíbrio entre as agravantes e atenuantes refletindo o prisma do art. 67 do Código Penal. Porém, não é uma operação aritmética, podendo o juiz valorar como entender mais apropriado o confronto, desde que o faça sempre, fundamentando a sua convicção (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 542-545). (grifos no original)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para
reduzir a pena do requerente.